Tribunal: TJMT
Processo: 1001142-09.2018.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001142-09.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perda da Propriedade, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA - CPF: 169.363.889-49 (APELADO), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO), FRANCISCA ALVES BEZERRA NAKAZAWA - CPF: 368.554.059-91 (APELADO), RIVANDA ALVES BEZERRA - CPF: 318.385.371-04 (APELADO), JOSEFA BEZERRA DO BONFIM - CPF: 353.678.571-91 (APELADO), LUCIANA MATIAS SILVA - CPF: 044.881.826-40 (APELANTE), LUCILENE FERNANDES DA SILVA (ASSISTENTE), CLEONICE MARIA SANTANA (ASSISTENTE), ROSA DA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE: REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTE DE DEFESA: REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE - DEFENSORIA PÚBLICA - ART. 186, CPC - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PROCEDÊNCIA - DOMÍNIO DO IMÓVEL - COMPROVADO - EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO - REJEITADA - AUSÊNCIA DO PERÍODO AQUISITIVO - ART. 1238, CC - POSSE INJUSTA - CONTRÁRIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais”
.

O vício existente na regularidade da intimação, ensejador da nulidade relativa do ato processual, deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

A ação reivindicatória representa demanda típica do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio, cujo êxito encontra-se atrelado ao preenchimento de três requisitos, quais sejam: domínio sobre o bem, posse injusta do réu e perfeita caracterização do imóvel, o que restou demonstrado pela parte autora.

Exceção de usucapião rejeitada diante da ausência de preenchimento dos requisitos do art. 1238 do CC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001142-09.2018.8.11.0002

APELANTE: LUCIANA MATIAS SILVA

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA, FRANCISCA ALVES BEZERRA NAKAZAWA, RIVANDA ALVES BEZERRA, JOSEFA BEZERRA DO BONFIM

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Luciana Matias Silva
, de sentença que julgou procedente a Ação Reivindicatória ajuizada por
Francisco de Assis Bezerra e outros
.

Suscita o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. Alega que foi impossibilitada da produção da prova testemunhal, porquanto as testemunhas arroladas, a requerida e a defensoria pública não ter comparecido na audiência de instrução. Destaca, no entanto, que a Defensora Pública não foi intimada da decisão que determinou a atualização do endereço das testemunhas e a designação de audiência.

No mérito, assevera ser possuidora do imóvel localizado na rua Porto dos Gaúchos n. 09, qd 03, no Bairro Terra Nova, em Várzea Grande, desde 2013, adquirido de Claudio Manoel Cardoso de Moraes, de maneira que se encontra na posse mansa, pacífica e ininterrupta por lapso temporal de 11 anos.

Requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa para determinar o retorno dos autos a origem para que seja realizada a prova testemunhal e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar improcedente a ação.

Contrarrazões (id. 210111292). Suscitam a preliminar de não conhecimento do recurso em razão da intempestividade. Impugnam o pedido de justiça gratuita. Quanto ao mérito, aduzem que a apelante não tem título de domínio ou outro que justifique a ocupação. Ponderam se devida a fixação de taxa de ocupação. Requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE

Quanto a alegada intempestividade do recurso, registra-se o disposto no art. 186, do CPC:
“A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais”
.

Na hipótese, a sentença foi proferida em 31/01/2024 e o recurso de apelação interposto em 22/02/2024. Logo, dentro do prazo recursal.

Rejeita-se, assim, a preliminar de intempestividade
.

VOTO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

A apelante suscita a preliminar de cerceamento do direito de defesa sob o argumento de que não ter comparecido na audiência de instrução e julgamento, nem a Defensoria Pública ou as testemunhas, por ausência da devida intimação da decisão que determinou a atualização do endereço das testemunhas e redesignação da audiência.

Ocorre que após a decisão na qual determina a Defensoria Pública que traga a atualização do endereço das testemunhas e redesigna a audiência de instrução para o dia 06/12/2022, bem como após a realização da própria audiência, a Defensora Pública apresenta manifestação (id. 210111286):

LUCIANA MATIAS SILVA, já qualificada nos autos em epigrafe, através da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por meio de um de seus membros que ao final assina, vem perante a Vossa Excelência em atenção ao DESPACHO DE ID Nº 105700386 manifestar ciência, bem como se reportar ás provas juntadas aos autos para pedir a Improcedência da ação e consequentemente seja reconhecida a posse da requerida através do instituto do Usucapião.

Nestes termos, pede deferimento.

Várzea Grande, 11 de janeiro de 2023

Veja-se que nesta manifestação, a requerida, por meio da Defensoria Pública, dá ciência exatamente dos termos da audiência de instrução realizada em 06/12/2022 e na qual consta expressamente que (id. 105700386 autos origem, id 210111284 - recurso):

Pelo MM. Juiz fora dito que:

1) Considerando que a parte autora e sua advogada, a Defensora Pública que patrocina a causa em nome da ré, devidamente intimadas não compareceram ao presente ato, e ainda, que a Defensora Pública não trouxe endereço atualizado das testemunhas para serem intimadas (certidão do Id. 105300166), presume-se a desistência de suas inquirições, pelo que declaro encerrada a instrução processual.
2) Assim, não tendo sido produzida prova em audiência, declaro encerrada a instrução processual, sendo desnecessária a abertura de vistas às partes para apresentação de memoriais finais, devendo os autos
retornarem concluso para sentenciamento.
3) Cumpra-se. NADA MAIS.

Ou seja, acerca desta decisão a requerida apelante nada manifestou quanto ao alegado cerceamento de defesa. Ao contrário, tão somente se reporta as provas juntadas e postula pela improcedência da ação e reconhecimento da usucapião. Vale dizer, nenhuma nulidade foi arguida.

Anota-se que nestes casos, conforme pacífica jurisprudência, “
o vício existente na regularidade da intimação, ensejador da nulidade relativa do ato processual, deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 245 do CPC)” - AgInt no REsp n. 1.783.417/SP –, e, como já reconhecido, a apelante nada queixou do suposto vício de intimação, não lhe sendo dado, agora, valer-se de tese como sucedâneo recursal.

Posto isto,
rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO

O recurso é de sentença que julgou procedente a Ação Reivindicatória ajuizada por Francisco de Assis Bezerra e outros contra Luciana Matias Silva.

De início, consta que a requerida apelante é assistida pela Defensoria Pública e demonstrou por meio de documentos não ter condições de arcar com as custas processuais, sendo então concedida justiça gratuita (id. 210111265) e, em relação a tal concessão, não houve, oportunamente, impugnação. Não há, ademais, prova da capacidade financeira da requerida apelante a título de revogar o benefício concedido.

Trata-se de Ação Reivindicatória ajuizada por Francisco de Assis Bezerra e outros, que tem por objeto um imóvel urbano localizado na rua Porto dos Gaúchos n. 09, qd 03, no Bairro Terra Nova, em Várzea Grande, com matrícula n. 2.074 do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande, com 360 m2, adquirido por sucessão pelos autores, em razão do falecimento do genitor, sob o fundamento de que a requerida apelante, Luciana Matias Silva, exerce a posse injusta, caracterizada pela ausência de justo título.

Ao que consta, o imóvel foi adquirido pelo falecido, genitor dos autores, em 27/12/1985, e que desde então, até seu falecimento em 18/11/2004, mantinha a área cuidada, cercada e livre de invasões.

De acordo com os autores, após o formal de partilha, em 2013, ao retornar ao imóvel, constatou a invasão do lote com a construção de uma casa que se encontrava na posse do locatário da requerida apelante.

Esta, por sua vez, alega que se encontra na posse mansa e pacífica do imóvel desde 2013, quando adquiriu de Claudio Manoel Cardoso Moraes. Postulou, assim, pelo reconhecimento da prescrição aquisitiva pela usucapião.

Pois bem. A prova indica a propriedade do imóvel em nome do falecido, genitor dos autores, bem como a sucessão por meio do formal de partilha.

De outra via, a requerida apelante não demonstrou de maneira eficiente, o exercício da posse pelo período exigido no art. 1.238, do CPC:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Assim se diz, porque, embora comprovada a aquisição do terreno em 2013, não se pode dizer o mesmo quanto a prova da posse mansa e pacífica em período anterior daquele de quem adquiriu.

Ademais, como bem registrado na r. sentença “
a autora não reside no imóvel, mas o aluga e a metragem do terreno é superior a 250m2, de modo que não se aplica a regra da usucapião especial urbana prevista no artigo 183 da Constituição Federal e no artigo 1.240 do Código Civil”.

Registra-se que a posse alegada pela requerida é a partir de 2013, sendo que a ação reivindicatória foi ajuizada em 2018. Portanto, a exceção de usucapião arguida pela requerida apelante não merece acolhimento, diante da ausência de preenchimento dos requisitos do art. 1238 do CC.

Por fim, cumpre registrar, que o conceito de posse injusta para fins reivindicatórios não é igual ao observado nas ações possessórias, porquanto no âmbito possessório, a posse, desde que não violenta, clandestina ou precária, merece proteção, enquanto que nas ações dominiais, é injusta a posse que simplesmente contraria o legítimo domínio, ou seja, em casos como o discutido nos autos.

Logo, se de um lado restou comprovada a propriedade do imóvel, a individualização do imóvel e a posse injusta, e de outro, ausente a prova da posse mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição pelo período aquisitivo exigido, mantém-se a sentença de procedência da ação reivindicatória.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024